Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu o pedido de penhora do benefício previdenciário da parte executada, determinando o arquivamento do feito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a flexibilização da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, IV do CPC, considerando a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família.
III. Razões de Decidir
3. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV do CPC foi flexibilizada pela jurisprudência do STJ, que passou a determinar que, quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, é possível a penhora de salário (EREsp 1874222).
4. A jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes: Acórdãos 1979212 e 1871806.
5. No caso dos autos, a penhora de 10% (dez por cento) do valor recebido pela recorrida a título de benefício previdenciário não tem o condão de atingir o seu mínimo existencial e afetar a dignidade da devedora, ao passo que preserva a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo meio viável de satisfação do crédito buscado pelo exequente.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício previdenciário recebido pela recorrida, devendo o feito retornar à origem para o adequado prosseguimento da execução até a quitação do débito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222 / DF, Corte Especial, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data do Julgamento: 19/04/2023, DJe 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1979212, processo n. 0702925-82.2024.8.07.9000, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1871806, processo n. 0723358-35.2020.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 17/06/2024.